Tribunal: CARF
Processo: 10580.903982/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.903982/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.449 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
ECOLACRE ETIQUETA ADESIVA E ROTULO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente o artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
PEDIDO RESSARCIMENTO. EXISTÊNCIA DO CRÉDITO ALEGADO.
ÔNUS DA PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
Tratando-se de crédito restituição, ressarcimento ou compensação, o ônus de
provar o crédito alegado é do contribuinte, que o reclama. Direito Creditório
Não Reconhecido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (substituto convocado), Keli Campos de Lima e George da Silva Santos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.903982/2012-13
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.449 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903982/2012-13

Relatório
Por economia processual adoto o relatório proferido no acórdão 09-72.630 da 3a
Turma da DRJ/JFA.
Em análise no presente processo o litígio decorrente do Despacho Decisório de fl. 38,
emitido pelo sistema eletrônico de controle dos créditos e compensação – SCC –
quando da análise do PER 00527.86403.160512.1.5.01-4141, transmitido pela pessoa
jurídica retro identificada para utilização saldo credor do IPI apurado no 2o
trimestre/2009 nas DCOMPs discriminadas no Detalhamento da Compensação de fls.
40.
Da análise eletrônica realizada resultou o reconhecimento PARCIAL do direito
creditório pleiteado/utilizado e a homologação parcial da DCOMP transmitida.
Cientificado do Despacho Decisório e intimado a recolher o crédito tributário
decorrente da não-homologação da compensação com os acréscimos moratórios
pertinentes, em 17/07/201, manifestou a pleiteante a sua inconformidade em
09/08/2012, por meio do arrazoado de fls. 43/58, no qual alega, em síntese, que:
i)"não foi considerado o valor do saldo credor do período anterior no montante de R$
12.783,10";
ii)"possui direito à compensação total do crédito de ressarcimento de IPI, visto que fora
efetivada nos moldes determinados pela RFB, não podendo ter seu direito compelido,
apenas por argumentos insólitos, irrisórios e sem qualquer amparo legal";
iii) "todo e qualquer procedimento administrativo ou judicial deve, por força
constitucional obedecer ao princípio da ampla defesa e do contraditório sob pena de
ofensa a Constituição Federal";
iv) "tendo em vista que a homologação parcial da compensação sem justificativa legal
ofende os princípios e critérios obrigatórios que consubstanciam a validade do ato
administrativo, este é manifestamente nulo, devendo ser anulado e consequentemente a
homologação das compensações legalmente efetivadas".
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta recurso voluntário
com mesmos argumentos apresentados em sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
A apuração realizada pelo Sistema de Controle de Créditos e Compensação - SCC
se deu na forma dos demonstrativos de apuração de fl. 39, devidamente disponibilizados ao
recorrente.
No entanto, da análise do detalhamento do referido crédito nota-se, no
demonstrativo de créditos e débitos a inexistência de glosa de créditos, chamando atenção,
entretanto, o ajuste do saldo credor do período anterior informado no PGD PERDCOMP de
R$12.783,10 (fl. 4) para ZERO, após o processamento do PERDCOMP pelo SCC, considerando
o processamento dos PERDCOMP transmitidos relativos aos trimestres de apuração anteriores
ao presente, resultando daí a razão da diminuição do saldo credor ressarcível apurado ao final do
trimestre de referência para R$5.301,19.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.449 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903982/2012-13

Nesse sentido, verifica-se que a disponibilização a recorrente (mediante registro
de tal informação no despacho decisório) do detalhamento do crédito lhe possibilitou, sim,
identificar o motivo da insuficiência do saldo credor pleiteado para compensar integralmente o
débito indicado na(s) DCOMP(s).
Note-se, porém, que a recorrente compreendeu muito bem a razão da apuração de
saldo credor ressarcível menor que o demandado, na medida em que alega textualmente que "não
foi considerado o valor do saldo credor do período anterior no montante de R$ 12.783,10".
Portanto, verifica-se, assim, a total improcedência da alegação de falta de
motivação e fundamentação do despacho decisório a eivá-lo de nulidade por cerceamento do
direito de defesa, pelo que, afasta-se a preliminar arguída.
Ou seja, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente o artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
Ademais, se a insuficiência do direito creditório decorreu da redução do saldo
credor advindo de períodos anteriores e, considerando que os demais créditos do trimestre de
referência foram legitimados, a prova de existência do direito creditório passa pela necessidade
de se provar a existência do saldo credor de períodos anteriores.
Diante disso, vale notar que, ao se protocolizar um pedido de ressarcimento,
incumbe ao requerente a demonstração de que o valor pleiteado goza de liquidez e certeza. Ou
seja, a parte que invoca o direito resistido deve produzir as provas necessárias do respectivo fato
constitutivo.
Desse modo, se a recorrente alega que o crédito pleiteado é suficiente e legítimo,
compete a ela provar tal fato relativamente a todas as parcelas que integram esse crédito, dentre
elas o saldo credor de períodos anteriores, e não apenas o crédito relativo às aquisições ocorridas
dentro do trimestre de referência, parcela esta, frise-se, integralmente legitimada no
processamento eletrônico.
Ou seja, se houve alteração no saldo advindo de períodos anteriores, cabe a
recorrente a prova de existência de tal valor no trimestre de referência.
No entanto, tal prova não se resume à apresentação de planilha demonstrativa da
apuração do período, como fez a recorrente, ou ainda, até mesmo da mera cópia do RAIPI do
período (que no caso presente, sequer foi apresentada), como bem demonstrado na decisão da
DRJ.
Portanto, verifica-se que a insuficiência na informação, bem como a falta de
provas juntadas pelo recorrente em relação ao preenchimento do PGD PERDCOMP quanto ao
estorno dos valores já utilizados no campo/ficha próprios e o consequente não preenchimento ou
preenchimento incorreto das fichas Ressarcimento de Créditos e Demonstrativo de Ajustes nos
Saldos do Livro RAIPI, resulta na apuração, pelo PGD, de um saldo credor ressarcível irreal,
superior ao apurado pelo SCC, como ocorrido no caso presente.
Nesse sentido, descabe cogitar do reconhecimento do direito ao ressarcimento de
crédito objeto do pedido, em face da falta de certeza e liquidez do direito alegado.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.449 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903982/2012-13

Ademais, trata-se de uma obrigação processual apresentar provas que darão
substância as suas alegações, e analisando o referido recurso, não encontramos na instrução
probatória elementos suficientes que sirvam de respaldo para a tese defensiva.
Nessa linha, vale lembrar que a alegação está, portanto, desprovida de prova
robusta que confirme a certeza e a liquidez do crédito pleiteado, sendo que o ônus da prova recai
sobre a recorrente que alega ter direito ao crédito.
Como se sabe, nos pedidos de compensação ou de restituição, como o presente, o
ônus de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte, a quem incumbe a
demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a compensação, pois "o ônus da
prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato", postura consentânea com
o art. 36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal. Nesse sentido, por unanimidade de votos, no Acórdão CARF no 3401004.923,
proferido em sessão de 21/05/2018, acórdão paradigma de lote de recursos repetitivos:
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO
POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar
as suas alegações. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória,
seja do contribuinte ou do fisco.
Dessa forma, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a
instrução, que "o ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de lançamento
tributário, no qual cabe ao Fisco provar a ocorrência do fato gerador, e em processos relativos a
pedidos de ressarcimento e compensação, em que cabe ao contribuinte provar o seu direito de
crédito", trecho que se extrai do Acórdão CARF no 3401003.204, proferido em sessão de
23/08/2016, de relatoria do Conselheiro Augusto Fiel Jorge d'Oliveira. Transcrevo, ainda, as
razões do Acórdão CARF no 3401004.146, de idêntica relatoria:
"Assim, uma vez não homologada a compensação da Recorrente e ficando claro à
Recorrente que tal decisão se deu em razão da ausência de DCTF, caberia a ela, na
apresentação de sua Manifestação de Inconformidade, demonstrar o indébito, o que
poderia ser feito, inicialmente, com a exposição do valor que foi pago e do que, a seu
entender deveria ter sido pago, a gerar a diferença. Segundo, as razões de fato ou de
direito que levam a conclusão de que os valores efetivamente pagos o foram de forma
indevida. Terceiro, a juntada da documentação comprovando a ocorrência do indébito, o
que, a depender do caso, exigiria documentos contábeis, notas fiscais etc. Porém, em
sua Manifestação de Inconformidade, para sustentar o seu direito de crédito, a
Recorrente apenas reitera a afirmação de que teria ocorrido um pagamento a maior e
que o excesso em tal pagamento corresponderia ao exato valor objeto da declaração de
compensação (...). Porém, a Recorrente inicia e encerra ali as suas explicações acerca do
pagamento a maior que teria realizado.
A Recorrente deixa de expor as razões de fato ou de direito que levam a conclusão de
que os valores efetivamente pagos o foram de forma indevida e não apresenta
documento algum que porventura pudesse dar suporte à ocorrência do indébito, como
documentos contábeis e notas fiscais, ainda que de modo rudimentar, para indicar um
princípio de prova, a ser potencialmente aprofundada em diligência.
Nesse cenário, entendo que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o seu
direito de crédito. Ressalte-se que esse direito não foi obstado pela ausência de
retificação de DCTF, providência que já se afirmou não é entendida por essa Turma
como condição para homologação da compensação, mas por carência probatória do
direito alegado, que poderia ter sido suprida no decorrer do contencioso, seguindo as
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.449 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903982/2012-13

regras de processo administrativo, mas não o foi pela parte a quem interessava
demonstrá-lo, a Recorrente".

Ademais, registre-se, ainda, que a DRJ apresentou o Demonstrativo de Apuração
Encadeada dos trimestres (fl. 78), para afastar qualquer dúvida quanto à apuração consignada nos
demonstrativos relativos ao trimestre em análise, seja em relação ao Saldo de Abertura (SCPA)
seja em relação ao Saldo Credor Passível de Ressarcimento apurado pelo SCC, a partir do
1o/2008 (primeiro trimestre em que houve transmissão de PERDCOMP) tomando por base os
valores originários do detalhamento do crédito relativo a cada trimestre (extraídos do sistema
SIEF-PERDCOMP) gerados a partir das informações dos valores de débitos e créditos
consignadas nos respectivos PERDCOMPs.
Assim, consoante análise do demonstrativo supracitado, verifica-se a total
pertinência da redução do saldo credor de período anterior para ZERO, resultando daí a redução
do saldo credor ressarcível apurado ao final do trimestre que aqui se analisa, o 2o/2009.
Por todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 105
DF CARF MF
Original